Tribunal: STF
Processo: ADI 6728
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Ementa: CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL. GOVERNADOR DE ESTADO AFASTADO DO CARGO POR MEDIDA CAUTELAR. PROPOSITURA DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. 



    1. O afastamento cautelar de cargo de Governador de Estado, suspendendo o exercício das funções públicas respectivas, implica a ilegitimidade para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade, na forma do art. 103, V, da Constituição da República. 



    2. Subsistem, portanto, os fundamentos para negar seguimento à ação direta, em virtude da ilegitimidade ad causam do Requerente.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.